Tribunal: TJDFT
Processo: 0744006-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. Tributário. Apelação. Embargos de terceiro. Fraude à execução fiscal. Artigo 185 do código tributário nacional. Alienação anterior ao redirecionamento da execução.
I. Caso em exame.
1. Apelação buscando reformar sentença de procedência dos embargos de terceiro que desconstituiu constrição judicial sobre imóvel em execução fiscal, ao fundamento de ausência de fraude à execução.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em definir se a presunção de fraude à execução fiscal prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional configura-se quando a alienação do bem ocorre após a inscrição do débito em dívida ativa, mas anteriormente ao redirecionamento da execução fiscal contra o alienante.
III. Razões de decidir.
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
4. O artigo 185 do Código Tributário Nacional estabelece presunção relativa de fraude à execução fiscal quando verificada a alienação ou oneração de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
5. Para a configuração da fraude à execução fiscal imprescindível a presença concomitante da alienação ou oneração posterior à inscrição em dívida ativa e a ausência de reserva patrimonial suficiente para quitação do débito fiscal.
6. O marco temporal configurador da presunção consubstancia-se na inscrição do crédito em dívida ativa, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 290 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o suficiente a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude.
7. A verificação da fraude à execução, nos termos do artigo 185 do CTN pressupõe, como elemento essencial, que o alienante ostente a condição de sujeito passivo da obrigação tributária inscrita em dívida ativa ao tempo da alienação ou oneração do bem, revelada na Certidão de Dívida Ativa, nos termos dos artigos 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e 202 do Código Tributário Nacional.
8. Na hipótese em exame, embora o débito tributário tenha sido inscrito em dívida ativa anteriormente à alienação do imóvel, a inclusão da alienante no polo passivo da execução fiscal, mediante redirecionamento, ocorreu posteriormente ao ato translativo, afastando, pois, a fraude.
IV. Dispositivo.
9. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 185, caput e parágrafo único, e 202; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. em 10/11/2010 (Tema Repetitivo 290); STJ, Tema Repetitivo 1.076.